Tribunal: TJMT
Processo: 0004320-30.2014.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA - CPF: 918.340.662-04 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
–
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO PEJORATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS – IMPOSSIBILIDADE – VETORIAIS AFERIDAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
2.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
§4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006
QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA EM SE TRATANDO DE RÉ PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES
–
3
.
INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, I E III DO CÓDIGO PENAL –
5.
MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA QUE IMPLICA NA PRESERVAÇÃO DO
REGIME INICIAL
FECHADO FUNDAMENTADO NO ART. 33, § 3.º

DO CP E ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 –
APELO DESPROVIDO
.

1
.
A teor do enunciado n.º 49 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a premeditação para o delito constitui fundamento válido para a negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade, visto que
in casu
o planejamento prévio extrapola o dolo de ímpeto e evidencia a maior censurabilidade da conduta. Além disso, consoante entendimento das Cortes Superiores, a existência de condenação anterior, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, apresentando fundamentação assaz a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal;

2.

Escorreito
o afastamento da especial diminutiva do §
4.
º do artigo
33
da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que para sua incidência necessário se faz
o
preenchimento cumulativo dos requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.
In casu
, a presença de maus antecedentes
impede a aplicação da benesse em questão;

3.

Sendo mantido o
quantum
de pena originariamente fixado
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
cometido nas dependências de estabelecimento prisional e
observados os ditames do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, necessária a conservação do regime inicial fechado, em observância ao artigo 33, § 3.º, do Código Penal, pois, presentes circunstâncias judicias desfavoráveis à acusada – culpabilidade e antecedentes criminais –, além de apreendida relevante quantidade de entorpecente
, viabilizando
maior rigor no tratamento penal e a consectária imposição do regime prisional mais rigoroso;

4
. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade imposta à apelante por restritivas de direitos, uma vez não preenchidas as condições do art. 44, I e III do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.º 4320-30.2014.811.0064 – Código 621184, na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
6
(seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 59550961, p. 160-168 e ID 59550962, p. 1-2
, a apelante
almeja
a retificação da
dosagem da reprimenda
do delito
, mediante a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
, tendo em vista a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e antecedentes criminais; além
da
incidência da minorante prevista no art. 33, §4.º
, da Lei n.º 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), diante do alegado preenchimento de todos os requisitos. Ao final, requer
a readequação do
regime inicial para o semiaberto ou outro mais brando
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
dos documentos digitais de ID 59550961, p. 176-204 e ID 59550962, p. 6-20
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 62779973, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo

desprovimento
recursal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
18 de maio 2014
, por volta da 09h00, no estabelecimento prisional “Presídio Major Eldo de Sá Correia” (Mata Grande), localizado às margens da MT-130, na cidade de Rondonópolis-MT, a ora apelante
CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA
,
portava
e
trazia consigo
, com finalidade mercantil,
01 (uma) porção
de substância entorpecente denominada
Cannabis sativa L.
,
vulgarmente conhecida como “
maconha
”, pesando
103,48g (cento e três gramas e quarenta e oito centigramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o Ministério Público, naquela data, policiais penais após receberem denúncias de que a increpada
Cleydyanne
estaria portando substâncias ilícitas com intuito de ingressar na penitenciária e comercializar para os reeducandos, resolveram abordá-la e ao questionarem sobre o material ilícito, ela confessou que estava com a porção de entorpecente em seu órgão genital e iria retirá-lo apenas na presença de um médico. Na sequência, a denunciada foi encaminhada ao pronto atendimento e assim removido de sua parte íntima um invólucro contendo maconha e posteriormente, conduzida à delegacia, confessou a prática delituosa. [Denúncia, ID 59550961 – p. 4-5].

Diante deste cenário, foi denunciada e condenada pela prática da conduta típica delineada no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, diante do que exsurge inconformada perante esta instância revisora apenas no que tange à dosagem da pena.

Feitos os esclarecimentos necessários, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Do pleito de readequação da pena-base para o mínimo legal:

A primeira pretensão defensiva expõe o pleito de readequação da pena basilar, fixando-a no mínimo legal, pois negativadas as circunstâncias judiciais relacionadas à
culpabilidade
e
antecedentes criminais
, sem a correspondente fundamentação idônea.

Da análise da r. sentença vista no ID 59550961 – p. 126-136, foram efetivamente ponderadas em desfavor do apelante a sua
culpabilidade
, pelo fato de ter sido premeditado o crime, assim como os
antecedentes criminais
, consoante trechos extraídos do édito condenatório,
ipsis litteris
:

“[...]
Da Dosagem da Pena

Atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inc. XLVI da CR/88, bem como examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da lei 11.343/06, então, passo a fazê-lo.

No exame da
CULPABILIDADE
, considerada como juízo de reprovação sobre o(a) autor(a) de um fato típico e ilícito, verifico que a sua intensidade não manteve nos lindes normais do tipo, pois agiu com
premeditação
, revelada pela circunstância dos autos.

Quanto aos
ANTECEDENTES
são péssimos1. (1Utilizando para o reconhecimento desta circunstância judicial a condenação referente aos autos nº. 2008/56).

Sua
CONDUTA SOCIAL
, referindo às atividades relativas ao trabalho, relacionamento familiar e o comportamento do seio da sociedade não lhe desabona.

Quanto
PERSONALIDADE
( Perfil psicológico e moral ) não destoa do perfil comum para indicar que ostenta má personalidade, muito embora inclinada a prática delitiva, como se nota das folhas de antecedentes, entretanto o relatório de estudo psicossocial nada revela de extraordinário ao ponto de concluir negativamente.

Os
MOTIVOS DO CRIME
são normais a espécie.

No tangente às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, não registro nada relevante a influenciar no cálculo da pena, até porque a droga foi apreendida.

A
CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME
deixo de sopesar nesta fase, a fim de evitar o bis in idem ( Causa de Aumento de Pena ).

No que diz respeito a
natureza e quantidade de entorpecente
apreendido, deixo de avaliar negativamente, tanto pela quantidade, o que não se expressa de quantidade relevante, como também a sua natureza, já que inclusive se discute quanto a descriminalização desta espécie de entorpecente, qual seja, maconha.

Assim sendo, considerando que houve duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (Culpabilidade e Antecedentes), então elevo a pena moderadamente acima do mínimo legal, para fixar a
PENA BASE
em
06 ( Seis ) anos de reclusão
. [...]”
(ID 59550961 – p. 130-132).

Como é cediço, a
CULPABILIDADE
,
quando
considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada
, configurada no
grau de censura que é atribuível ao agente em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita
e da
gravidade naturalística e fenomênica do fato
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao correspondente tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para valorar determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
,
o que se verificou
in casu
, diante das provas capazes de atestar que a apelante, consoante suas declarações em ambas as fases da persecução criminal, de forma premeditada, adentrou o estabelecimento prisional com 01 (uma) porção de maconha, pesando 103,48g (cento e três gramas e quarenta e oito centigramas), escondida em seu órgão genital, com intenção de comercializar o entorpecente naquela instituição.

Nessas condições, tem-se que o argumento colacionado na r. sentença é valido para impor maior censurabilidade à atuação do agente, porquanto, de acordo com o entendimento da Corte Cidadã,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o incremento da pena-base, pois denota maior gravidade da infração penal”
(AgRg no REsp 1713610/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018), e as provas disponíveis assinalam que a premeditação da conduta delituosa extrapolou a mera preparação do crime, assumindo ares de planejamento antecipado e minucioso da ação criminosa, o que não se confunde com o dolo de ímpeto, a denotar, pois, um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta, justificando, via de consequência, a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, colaciono outro precedente do eg. STJ:

“
1. O
preparo prévio da conduta criminosa e a premeditação
,
ao contrário do dolo de ímpeto
, efetivamente evidenciam uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual
autorizam a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade
. 2. (...)”.
(
STJ
- REsp: 1365002 MS 2013/0030743-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2017) – Grifei.

Não discrepa o entendimento firmado também no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende a partir do

Enunciado n.º 49
da
Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017). Grifei.

Do mesmo modo,
idônea a valoração negativa conferida aos antecedentes criminais
, pois, em consulta à base de dados informatizada deste eg. Sodalício Estadual (sistema
Primus
), constatei que a apelante respondeu a
Ação Penal nº. 1205-11.2008.811.0064 – Código 316270 – Processo nº. 56/2008
– 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do
delito de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06), por fato anterior ao caso ora em análise, cuja sentença foi prolatada em 21/08/2008,
com trânsito em julgado para o MP em
26/09/2008
, para a defesa em
10/09/2008
e para a ré em
10/09/2008
.

Dessa forma, consoante entendimento das Cortes Superiores, a aludida condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência,
configura maus antecedentes

in casu
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça que valida este entendimento:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL CP). IRRELEVÂNCIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O plenário da corte suprema, no julgamento do re n. 593.818/sc (repercussão geral), decidiu por maioria que, "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, i, do código penal" (re 593.818/sc, rel. Ministro roberto barroso, tribunal pleno - sessão virtual, julgado em 18/8/2020, ata de julgamento publicada no dje de 1º/9/2020)
.

2.
Firme nesta corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, i, do código penal cp) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu.
Inafastável, portanto, a incidência do verbete n. 83 da súmula do superior tribunal de justiça stj.

3. Nos termos do art. 33, § 4º, da lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. No caso concreto, o réu ostenta maus antecedentes

4. Mantida a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes e o quantitativo da pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, não há como fixar o regime aberto e permitir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 5. Agravo regimental desprovido
”
. (STJ. AgRg no REsp 1800159/SP. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/10/2020. DJe 20/10/2020).

Sendo assim, tendo o d. juízo
a quo
observado a diretriz prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição da República de 1988, apresentando fundamentação assaz a justificar a negativação de dois vetores apresentados no art. 59 do CP [culpabilidade e antecedentes criminais] e do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, e aplicado
quantum
de recrudescimento proporcional e razoável, há que se declarar a atenção aos princípios da necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, em consonância com o expresso no
Enunciado Orientativo n.º 39
, editado pela c. TCCR,
in verbis
:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”;

Dessa forma,
não há qualquer reparo a ser realizado na pena basilar
.

2.
Da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 do mesmo diploma normativo:

Na sequência, a i. defesa com fulcro no raciocínio de que a causa de diminuição
prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 é benesse que foi tolhida da ora apelante sem fundamento concreto para tanto, a despeito de sua primariedade técnica.

O pleito não merece guarida.

Na hipótese, quando da
terceira fase da dosagem pena
l, o i. sentenciante afastou a incidência da causa de diminuição do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...]
Inexistem causas de diminuição de pena, uma vez que a ré apresenta maus antecedentes, como se nota por ocasião da fixação da pena base, de maneira que ausente um dos requisitos para o reconhecimento desta causa de diminuição de pena
e, considerando a existência da majorante do tráfico dentro da unidade prisional ( Art. 40, inc. III da Lei 11.343/06 ), qual em decorrência dessa majorante, é que aumento a reprimenda em sua fração mínima ( 1/6 – Um sexto ), de forma que elevo a pena em mais 11 ( onze ) meses, portanto, tornando a sanção definitiva em 06 ( Seis ) anos e 05 ( Cinco ) de reclusão, em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 3º do CP.”.
(ID 59550961 – p. 132).

Agiu com acerto o magistrado de 1.ª instância, devendo remanescer hígida a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, para a incidência do redutor previsto no
§ 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b)
com bons antecedentes
; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

No caso,
consoante linhas volvidas, a apelante é portadora de maus antecedentes – visto que respondeu a
Ação Penal nº. 1205-11.2008.811.0064 – Código 316270 – Processo nº. 56/2008
– 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do
delito de tráfico de drogas
.
Logo, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse.

Dessa forma,
constatada abundantemente a impossibilidade de incidência da aludida causa especial de diminuição de pena ante
a existência de maus antecedentes em desfavor da apelante,
MANTENHO
a
NÃO INCIDÊNCIA
da minorante prevista no §4º do art.
33 da Lei nº. 11.343/06, de
modo que permanece a pena final de
CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA
em

6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época do fato
.

3.
Do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas:

No que tange ao
regime
inicial de cumprimento de pena, cumpre registrar que o Pretório Excelso declarou inconstitucional o art. 2.º, §1.º, da Lei n.º 8.072/90 – com redação dada pela Lei n.º 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de
regime
prisional inicialmente
fechado
com base exclusivamente no mencionado dispositivo, de modo que devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e
59,
ambos do Código Penal.

In casu
,
mantido o
quantum
de pena originariamente fixado e
observados os ditames do artigo 33, § 3.º do Código Penal –
“§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
– considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes criminais) aliada a quantidade de entorpecentes apreendido (103,48g de maconha), o
regime para o cumprimento da pena deverá permanecer o fechado
para a ora apelante; assim como mostra-se
inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do
art. 44, I e III do Código Penal.

4.
CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEYDYANNE LUCIANA DA SILVA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 4320-30.2014.811.0064 – código 621184.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020